Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-34.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-34.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROLINE DE JESUS NOVAIS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de cirurgia de nefrectomia, tendo sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais mediante incidência percentual sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o critério da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde pelo Poder Público. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise da forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, mostra-se cabível o acolhimento dos aclaratórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem incidência do art. 85, §8º-A, do CPC. Nas ações envolvendo fornecimento de tratamento de saúde, o proveito econômico não possui expressão patrimonial transferível ao autor, razão pela qual a verba honorária não deve ser calculada sobre o valor da causa ou da prestação pretendida. Mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$3.000,00, quantia proporcional à natureza da demanda e compatível com os serviços desempenhados pelo patrono da parte vencedora. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 8001233-34.2020.8.05.0080, em que figuram como embargante e embargado o ESTADO DA BAHIA e CAROLINE DE JESUS NOVAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça